Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709388-88.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL (ID 60207626) e DISTRITO FEDERAL (ID 61639117) contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. Os recorridos apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado no ID 60207626, p. 9, tendo em vista o convênio firmado pelo agravante SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004